Tribunal: TJPA
Processo: 0009839-53.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? CORRUPÇÃO DE MENOR ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? TESTEMUNHO DE VÍTIMA - CREDIBILIDADE ? CONCURSO DE PESSOAS ? EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - CONCURSO FORMAL ? CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPROVADA A MENORIDADE DE UM DOS AGENTES. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Comprovada a menoridade de um dos agentes. Para que ocorra o crime de corrupção de menores, basta que o réu pratique o crime em companhia de um inimputável, fato este que foi devidamente narrado na inicial acusatória e comprovado no decorrer da instrução criminal. Penas mantidas. Regime inicial de um dos réus modificado em face do disposto no art. 33, § 2º, alínea ?b?, do CP. Improvido o primeiro recurso e parcialmente provido o segundo. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00098395320178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: BRENO ALBUQUERQUE BRAGA E LEONARDO RODRIGUES CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CORRUPÇÃO DE MENOR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESTEMUNHO DE VÍTIMA - CREDIBILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - CONCURSO FORMAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPROVADA A MENORIDADE DE UM DOS AGENTES. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Comprovada a menoridade de um dos agentes. Para que ocorra o crime de corrupção de menores, basta que o réu pratique o crime em companhia de um inimputável, fato este que foi devidamente narrado na inicial acusatória e comprovado no decorrer da instrução criminal. Penas mantidas. Regime inicial de um dos réus modificado em face do disposto no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP. Improvido o primeiro recurso e parcialmente provido o segundo. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo de um dos réus e dar parcial provimento ao apelo de outro, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00098395320178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: BRENO ALBUQUERQUE BRAGA E LEONARDO RODRIGUES CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por BRENO ALBUQUERQUE BRAGA e LEONARDO RODRIGUES CARVALHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I, II e V do CP c/c 244-B do ECA, em concurso formal, fixando a pena de 8 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa, em regime fechado, ao réu BRENO ALBUQUERQUE BRAGA e 7 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, em regime fechado, ao réu LEONARDO RODRIGUES CARVALHO.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 22/04/2017, às 19h45min, o Sr. Laercio Celso Dantas, adentrou ao seu veículo Modelo Vitara, Marca Suzuky, o qual estava estacionado no Bairro Umarizal, nesta cidade, e ao colocar a chave no contato, foi abordado pelos ora denunciados, juntamente com a adolescente Adriele Oliveira de Souza, de 14 anos à época dos fatos, os quais de imediato deram início à prática criminosa. Assim, os acusados puseram a vítima no banco de trás e saíram em fuga, ao passo que exigiam da vítima dinheiro e objetos pessoais, mediante uso da violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo. (...) perceberam que estavam sendo perseguidos por vária viatura da polícia militar e saíram em fuga pelas ruas do bairro da Pedreira. Em face disso os policiais apenas conseguiram parar o veículo após terem atingido os pneus com disparos de arma de fogo, estourando-os. Assim, os envolvidos negociaram sua rendição com os policiais e se entregaram, tendo sido logo após encaminhados a Seccional de São Brás para a realização dos procedimentos legais. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 25 de maio de 2017, fl. 04.

O Apelante BRENO ALBUQUERQUE BRAGA alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que não há motivação para a fixação acima do quantum mínimo. Aduz que a fundamentação atribuída à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime são próprias do tipo penal, não havendo maior reprovabilidade a ponderar. Pretende que seja afastada a causa de aumento da pena referente à restrição de liberdade, modificando-se o aumento da pena para 1/3. Alega que há a necessidade da efetiva comprovação da corrupção do adolescente, devendo ser afastada a norma penal do art. 244-B do ECA, eis que o adolescente aderiu voluntariamente à prática delitiva. Afirma ainda que não há provas de que o adolescente possuía na data dos fatos menos de 18 anos de idade, eis que o documento foi apresentado em fotocópia sem autenticação. Requer sua absolvição da prática do delito de corrupção de menores e o redimensionamento da pena do crime de roubo.

O Apelante LEONARDO RODRIGUES CARVALHO alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que não há motivação para a fixação acima do quantum mínimo. Aduz que a fundamentação atribuída à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime são próprias do tipo penal, não havendo maior reprovabilidade a ponderar. Pretende que seja afastada a causa de aumento da pena referente à restrição de liberdade, modificando-se o aumento da pena para 1/3. Informa que o regime fechado não se aplica a ele, não encontrando amparo legal, cabendo-lhe o regime semiaberto diante da pena
in concreto
fixada. Alega que há a necessidade da efetiva comprovação da corrupção do adolescente, devendo ser afastada a norma penal do art. 244-B do ECA, eis que o adolescente aderiu voluntariamente à prática delitiva. Afirma ainda que não há provas de que o adolescente possuía na data dos fatos menos de 18 anos de idade, eis que o documento foi apresentado em fotocópia sem autenticação. Requer sua absolvição da prática do delito de corrupção de menores e o redimensionamento da pena do crime de roubo.

Contrarrazões às fls. 83-85 e 86-89.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 27 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00098395320178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: BRENO ALBUQUERQUE BRAGA E LEONARDO RODRIGUES CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por BRENO ALBUQUERQUE BRAGA e LEONARDO RODRIGUES CARVALHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I, II e V do CP c/c 244-B do ECA, em concurso formal, fixando a pena de 8 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa, em regime fechado, ao réu BRENO ALBUQUERQUE BRAGA e 7 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, em regime fechado, ao réu LEONARDO RODRIGUES CARVALHO.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 22/04/2017, às 19h45min, o Sr. Laercio Celso Dantas, adentrou ao seu veículo Modelo Vitara, Marca Suzuky, o qual estava estacionado no Bairro Umarizal, nesta cidade, e ao colocar a chave no contato, foi abordado pelos ora denunciados, juntamente com a adolescente Adriele Oliveira de Souza, de 14 anos à época dos fatos, os quais de imediato deram início à prática criminosa. Assim, os acusados puseram a vítima no banco de trás e saíram em fuga, ao passo que exigiam da vítima dinheiro e objetos pessoais, mediante uso da violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo. (...) perceberam que estavam sendo perseguidos por vária viatura da polícia militar e saíram em fuga pelas ruas do bairro da Pedreira. Em face disso os policiais apenas conseguiram parar o veículo após terem atingido os pneus com disparos de arma de fogo, estourando-os. Assim, os envolvidos negociaram sua rendição com os policiais e se entregaram, tendo sido logo após encaminhados a Seccional de São Brás para a realização dos procedimentos legais. (...).¿ (sic)

O Apelante BRENO ALBUQUERQUE BRAGA alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que não há motivação para a fixação acima do quantum mínimo. Aduz que a fundamentação atribuída à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime são próprias do tipo penal, não havendo maior reprovabilidade a ponderar. Pretende que seja afastada a causa de aumento da pena referente à restrição de liberdade, modificando-se o aumento da pena para 1/3. Alega que há a necessidade da efetiva comprovação da corrupção do adolescente, devendo ser afastada a norma penal do art. 244-B do ECA, eis que o adolescente aderiu voluntariamente à prática delitiva. Afirma ainda que não há provas de que o adolescente possuía na data dos fatos menos de 18 anos de idade, eis que o documento foi apresentado em fotocópia sem autenticação. Requer sua absolvição da prática do delito de corrupção de menores e o redimensionamento da pena do crime de roubo.

O Apelante LEONARDO RODRIGUES CARVALHO alega que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, eis que não há motivação para a fixação acima do quantum mínimo. Aduz que a fundamentação atribuída à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime são próprias do tipo penal, não havendo maior reprovabilidade a ponderar. Pretende que seja afastada a causa de aumento da pena referente à restrição de liberdade, modificando-se o aumento da pena para 1/3. Informa que o regime fechado não se aplica a ele, não encontrando amparo legal, cabendo-lhe o regime semiaberto diante da pena
in concreto
fixada. Alega que há a necessidade da efetiva comprovação da corrupção do adolescente, devendo ser afastada a norma penal do art. 244-B do ECA, eis que o adolescente aderiu voluntariamente à prática delitiva. Afirma ainda que não há provas de que o adolescente possuía na data dos fatos menos de 18 anos de idade, eis que o documento foi apresentado em fotocópia sem autenticação. Requer sua absolvição da prática do delito de corrupção de menores e o redimensionamento da pena do crime de roubo.

Assim, vejamos.

Ambos os Apelantes se insurgem em face da dosimetria da pena, pelo que me atenho à análise de seus inconformismos.

DO APELO DE BRENO ALBUQUERQUE BRAGA
1)

Do crime de roubo

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, eis que valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, apontando o magistrado, em cada uma delas, elementos do fato concreto, nada tendo a ser acrescentado ou modificado. Desta forma, rechaço a alegação do Apelante de que a fundamentação utilizada é própria do tipo penal. Logo, mantenho-a no patamar fixado pelo Juízo.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual permanece a redução da pena em 1 ano e 15 dias de reclusão e 23 dias multa, totalizando 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 119 dias multa.

Mantenho ainda as causas de aumento da pena: concurso de pessoas, emprego de arma e restrição de liberdade, permanecendo a fração de aumento em 1⁄2, eis que entendo ser adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa.

Sendo assim, afasto as pretensões do Apelante quanto à fixação da pena base no mínimo legal, bem como a modificação do aumento da pena para 1/3. Ressalto ainda que restou comprovado nos autos que o réu restringiu a liberdade da vítima, eis que esta foi colocada no porta-malas de seu próprio veículo a fim de que fosse consumado o roubo. Logo, não há que se falar,
in casu
, em ausência de restrição da liberdade do ofendido, devendo permanecer a fração de aumento em 1⁄2, uma vez que presentes três causas de aumento da pena, conforme disposto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP.

Inexistem causas de diminuição da pena, pelo mantenho-a em 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa.
2)

Do crime de corrupção de menores

Inicialmente, afasto a alegação do Apelante de que é necessária a efetiva comprovação da corrupção do menor, eis que o crime possui natureza formal, sendo suficiente a comprovação da participação do adolescente na empreitada criminosa, como
in casu
.
Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:
¿
No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF
firmou-se o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos
¿
(AgRg no REsp 1342923/PR 2012/0189658-2, 5ª Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, em 5/2/2013). (destaquei)
¿Não é outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que já consagrou que o
¿crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima
, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável¿
(RHC 111434/DF, Relatora Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 3/4/2012).

O Juízo fixou a pena base no mínimo legal, nada havendo a ser modificado, eis que não houve recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, mantenho-a em 1 ano de reclusão. Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, (e não da menoridade como equivocadamente ressaltou o MM. Juízo
a quo)
permanecendo sua não aplicação diante do disposto na Súmula 231 do STJ. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a mantenho em 1 ano de reclusão.

Diante da existência de concurso formal de crimes, conforme disposto no art. 70, 2ª parte do CP, as penas devem ser cumuladas, totalizando, portanto, 8 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 178 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

DO APELO DE LEONARDO RODRIGUES CARVALHO
1)

Do crime de roubo

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, eis que valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, apontando o magistrado, em cada uma delas, elementos do fato concreto, nada tendo a ser acrescentado ou modificado. Desta forma, rechaço a alegação do Apelante de que a fundamentação utilizada é própria do tipo penal. Logo, mantenho-a no patamar fixado pelo Juízo.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho as atenuantes de confissão espontânea e menoridade do réu à época dos fatos, fl. 32 - apenso, pelo que permanece a redução em 2 anos e 1 mês e 47 dias multa, totalizando 4 anos e 2 meses de reclusão e 95 dias multa.

Mantenho ainda as causas de aumento: concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, bem como a fração de aumento em 1⁄2, eis que entendo ser adequada e suficiente para a reprimenda, totalizando 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa. Ressalto que restou comprovado nos autos que o réu restringiu a liberdade da vítima, eis que esta foi colocada no porta-malas de seu próprio veículo a fim de que fosse consumado o roubo. Logo, não há que se falar,
in casu
, em ausência de restrição da liberdade do ofendido, devendo permanecer a fração de aumento em 1⁄2, uma vez que presentes três causas de aumento da pena, conforme disposto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP.

Inexistem causas de diminuição da pena, mantendo-a, portanto, em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa.
2)

Do crime de corrupção de menores

Inicialmente, afasto a alegação do Apelante de que é necessária a efetiva comprovação da corrupção do menor, eis que o crime possui natureza formal, sendo suficiente a comprovação da participação do adolescente na empreitada criminosa, como
in casu
.
Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:
¿
No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF
firmou-se o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos
¿
(AgRg no REsp 1342923/PR 2012/0189658-2, 5ª Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, em 5/2/2013). (destaquei)
¿Não é outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que já consagrou que o
¿crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima
, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável¿
(RHC 111434/DF, Relatora Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 3/4/2012).

O Juízo fixou a pena base no mínimo legal, nada havendo a ser modificado, eis que não houve recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, mantenho-a em 1 ano de reclusão. Inexistem agravantes. Presente a atenuante da menoridade, permanecendo sua não aplicação diante do disposto na Súmula 231 do STJ. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a mantenho em 1 ano de reclusão.

Diante da existência de concurso formal de crimes, conforme disposto no art. 70, 2ª parte do CP, as penas devem ser cumuladas, totalizando, portanto, 7 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, possui razão o ora Apelante, diante do que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CP, devendo ser fixado o regime semiaberto como inicial para o cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo do réu BRENO ALBUQUERQUE BRAGA e dou parcial provimento ao recurso de LEONARDO RODRIGUES CARVALHO apenas pra modificar o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposta, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 10 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator